Tribunal: TJDFT
Processo: 0753123-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. ÔNUS DA PROVA. LEI 14.034/2020. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré/1arecorrente a pagar à autora/2arecorrente a quantia de R$1.357,47 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que restou incontroverso a falha de comunicação sobre as alterações ocorridas nos voos contratados pela 2a recorrente, de modo que o ressarcimento do valor pago pela outra passagem adquirida é medida que se impõe. Entendeu, ainda, que não ficou comprovado nos autos a ocorrência de danos extrapatrimoniais decorrentes do cancelamento do voo, não havendo falar em dever de indenizar.
3. A 1a recorrente, Gol Linhas Aéreas S/A, alega, como razões de reforma da sentença, que o voo teria sido cancelado em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta que haveria reacomodado a 2a recorrente em voo subsequente, contudo ela teria optado por seguir viagem as suas expensas, não havendo falar em falha na prestação de serviços, tampouco em restituição de valores a título de danos materiais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. A 2a recorrente, R. de C. T. S., aduz que seria visível o constrangimento, desespero e abalo que ela haveria suportado, pois só teve notícia do cancelamento do seu voo quando chegou ao aeroporto para embarcar. Afirma que não teria recebido qualquer suporte da 1a recorrente, muito menos reacomodação em outro voo.
6. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
7. A 1a recorrente apresentou contrarrazões ID. 34837376. Em síntese, rebate todos os argumentos do recurso inominado e roga pelo não provimento do recurso.
8. A 2a recorrente apresentou contrarrazões ID. 34837378. Argumenta que as razões recursais apresentadas pela empresa de transporte aéreo são genéricas e que as reportagens utilizadas como fundamento são de 2020, entretanto o seu voo foi cancelado em 2021. Requer o não provimento do recurso.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. A contenda instaurada na fase recursal cinge-se acerca da condenação por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo durante a pandemia da Covid-19.
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
12. Passo a analisar o recurso inominado interposto pela 1arecorrente.
13. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que a 1arecorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, quando não comprovou que o cancelamento do voo, com data prevista para 04/05/2021, teria ocorrido em virtude da situação pandêmica, pois apenas juntou recortes de jornais com notícias das restrições impostas no mundo e nos aeroportos (ID. 34836303 – Pág. 3/5), datados de 2020, ou seja, do ano anterior ao voo. Outrossim, não passa despercebido deste relator que a 2a recorrente realizou na mesma data (ID. 34836287) a viagem por outra companhia aérea, contudo, a 1a recorrente não tentou reacomodá-la neste voo ou deixou de comprovar qualquer impedimento em fazê-lo, motivo pelo qual não se aplica o teor da Lei no 14.034/2020.
14. Do contrário, percebo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual, pois demonstrou, que a 1arecorrente teria confirmado o voo ID. 34836285 no dia anterior, não a informando sobre o cancelamento, de modo a caracterizar a falha na prestação do seu serviço (art. 14, do CDC).
15. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
16. No caso em apreço, observo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou o dano material invocado quando apresentou, ID. 34836287, o recibo de comprovação do valor pago pelo novo bilhete de transporte aéreo. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico.
17. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
18. Destaco que a simples inobservância do contrato de transporte aéreo nacional não fundamenta dano moral, visto que, na presente hipótese, ele não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa.
19. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos a 2a recorrente, não foi demonstrado qualquer fato suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra de forma acintosa, até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
20. Outrossim, apesar da 2a recorrente, em suas razões recursais, relatar que teria chegado a tentar embarcar no balcão do aeroporto, tal fato não foi informado na inicial. Portanto, inexiste, no caso concreto, situação apta a ensejar o dever de indenizar, motivo pelo qual a sentença também deve ser mantida neste ponto.
22. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré/1a recorrente E LHE NEGO PROVIMENTO.
23. Condeno a 1a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.
24. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora/2arecorrente E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
25. Condeno a 2a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.